Tribunal: TJMT
Processo: 0003791-86.2003.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003791-86.2003.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), REGINALDO DIAS DA SILVA (RECORRIDO), TASSIO LUIZ CARDOSO SANTOS - CPF: 000.506.702-20 (ADVOGADO), OSMAR JULIO DA SILVA (VÍTIMA), REGINALDO DIAS DA SILVA - CPF: 071.860.447-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSCITADA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do acusado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se o crime de homicídio é imprescritível à luz da legislação constitucional e internacional.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional não preveem a imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida, salvo os casos expressamente indicados, quais sejam, de racismo e ações contra a ordem constitucional (art. 5º, XLII e XLIV da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “A imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida não encontra amparo na CF/1988, sendo aplicável apenas nos casos de racismo e ações contra a ordem constitucional”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XLII e XLIV; CP, arts. 107, IV; 109, I; 117, III; 115.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 600.851, Min. Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, publicado em 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (PJe) N. 0003791-86.2003.8.11.0002 – CLASSE CNJ 426 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

REGINALDO DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n. 0003791-86.2003.8.11.0002, na qual foi reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, com o consequente pronunciamento

da
extinção da punibilidade do acusado REGINALDO DIAS DA SILVA
, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, I, c/c art. 117, II, todos do Código Penal.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 282080139, o Órgão Ministerial postula a reforma da mencionada decisão, ao argumento de serem os crimes contra a vida
imprescritíveis
, ensejo em que também
prequestiona
os arts. 1º, III, e 5º,
caput
e XXXV, da Constituição Federal, e arts. 4º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 282080166, rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 282080168.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do
stricto sensu
por meio do parecer de ID 284836869.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Consta da exordial acusatória que, no dia vinte e cinco de abril de 2001, por volta das 00:30h, no interior de residência situada na Rua H, bairro Hélio Ponce de Arruda, em Várzea Grande/MT,
REGINALDO DIAS DA SILVA
, com intenção homicida, utilizando-se de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima
Osmar Júlio da Silva
, provocando-lhe lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias mencionadas,
REGINALDO
vigiava a casa de sua irmã quando visualizou um indivíduo destelhando o imóvel. De imediato, lançou mão da arma de fogo que portava, disparando contra a vítima com intenção homicida e logrando êxito em atingi-la de forma a lhe causar a morte.

Por esse fato,
REGINALDO
foi denunciado

como incurso no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, vindo a prefacial acusatória a ser recebida em
14/07/2003
, ao que se seguiu o
insucesso na localização do acusado para

citação pessoal
.

Não obstante, o processo seguiu seu curso regular, nos termos da legislação processual penal anterior à reforma que sobreveio no ano de 2008, de forma que os autos
permaneceram em
arquivo provisório
, aguardando o eventual cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado ou, em último caso
,
o decurso do prazo prescricional.

Em
20/09/2023
, vencido o mandado de prisão outrora expedido em desfavor de
REGINALDO
, abriu-se vista dos autos ao
parquet
para que se manifestasse acerca de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por fim, em
sentença, a despeito da manifestação desfavorável do órgão ministerial
,
o d. juízo
a quo
reconheceu a
prescrição
da pretensão punitiva estatal, considerado o transcurso de tempo superior ao marco de
20 (vinte) anos
previsto pelo art. 109, I, do Código Penal, desde a data de recebimento da denúncia [
14/07/2003
]
;
ensejo em que exsurge, irresignado, o i. Ministério Público Estadual.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação da tese recursal.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua
inércia
durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No que se refere à
contagem da prescrição penal
, utilizam-se os
prazos previstos no art. 109 do Código Penal
, estabelecidos de acordo com o máximo da pena privativa de liberdade, ou conforme o
quantum
estabelecido na sentença, se já houver trânsito em julgado; e, na sequência,
analisam-se as causas interruptivas,
previstas no art. 117 do Código Penal, pois a ocorrência de quaisquer das hipóteses ali dispostas enseja no reinício do cálculo prescricional.

Na hipótese concreta, se vê que, instado a se manifestar na instância singela, o i. órgão ministerial saiu em defesa da
inocorrência da prescrição punitiva estatal
, ensejo em que apresentou a mesma argumentação deduzida nas razões recursais, qual seja, a de que “
[...]
é inconstitucional e inconvencional aplicar a prescrição nos crimes contra a vida
. E isso não precisa estar escrito no corpo da Constituição Federal, pois advém de sua própria razão de ser. Por conseguinte,
o artigo 107, IV, do Código Penal14 não se aplica aos crimes contra a vida, pois a incidência de prescrição bate de frente com a alma da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos, especificamente o princípio da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput, da CF; e art. 4º e 25 da CADH), o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), cuja expressão mais básica é o direito que toda pessoa tem de existir, e o princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV, da CF e 25 da CIDH)
. Daí que
qualquer ato de extermínio de um ser humano deve ser exemplarmente punido e jamais neutralizado pelo decurso do tempo
” (ID 282080139). — Destaquei.

Nada obstante, o d. juízo
a quo
, ao proferir sentença,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal
, com arrimo na pena abstratamente prevista para o delito pelo qual
REGINALDO
ressaiu denunciado, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“
[...] Analisando detidamente
os autos,
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Neste contexto, conforme dicção do art. 109,
caput
, do Código Penal, “a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”, que, no caso dos autos, é de 30 (trinta) anos.

Assim, no caso dos autos, a prescrição da pretensão punitiva é alcançada em 20 (vinte) anos, nos termos do inciso I, do art. 109 do CP.

Com efeito,
entre o recebimento da denúncia 14.07.2003 (id. 61328498) e a presente data transcorreu lapso superior a 20 (vinte) anos, de modo que se verifica o preenchimento do requisito temporal desde o último marco interruptivo
.

Portanto, preenchidos os requisitos legais,
revela-se imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
REGINALDO DIAS DA SILVA
, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, c/c art. 117, inciso II, todos do Código Penal”.

(Sentença de ID 282080127). – Grifei.

Com efeito, em se tratando de hipótese regulada pelo
art. 109,
caput
, do Código Penal
, a prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada levando-se em consideração a
pena máxima em abstrato prevista no tipo penal
e o transcurso temporal desde a última causa interruptiva, qual seja, a decisão de recebimento da denúncia.

Nessa ordem de ideias, o crime de homicídio possui pena máxima de 20 (vinte) anos de reclusão, o que resulta no
prazo prescricional de 20 (vinte) anos
, conforme disposto no art. 109, I, do Código Penal.
Assim, considerada a data de recebimento da denúncia [
14/07/2003
], deve-se reconhecer que já
transcorreu lapso temporal superior a 20 (vinte) anos
, sem a devida atuação estatal.

Logo, revela-se
escorreito

o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tal como feito em primeiro grau de jurisdição.

Ao revés do sustentado pelo Ministério Público, tal conclusão
não se desconstitui
sob o viés de que o crime de homicídio seria imprescritível, à luz dos princípios da inviolabilidade do direito de viver; da dignidade da pessoa humana e da proteção judicial efetiva.

Afinal, conquanto a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direito Humanos prevejam o direito à vida e à dignidade humana, é certo que
nenhuma das normativas dispõe sobre a imprescritibilidade da pretensão punitiva nos crimes dolosos contra a vida.

A teor do disposto no art. art. 5º, incisos XLII e XLIV, da Constituição Federal, apenas os delitos de
racismo
e de
ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
são alcançados pela imprescritibilidade penal,
sendo vedada a interpretação extensiva
, ainda mais se prejudicial ao réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Conquanto o Ministério Público sobreleve em suas razões recursais os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, que contêm os princípios da inviolabilidade do direito à vítima e da proteção judicial efetiva, cumpre dizer que a legislação internacional ostenta
status
de norma supralegal
, de modo que as suas regras ali contidas
não devem se sobrepor
ao estabelecido na Constituição Federal, especialmente no tocante à imprescritibilidade da pretensão punitiva.

Nesse sentido é a jurisprudência das Cortes Superiores:

“
1.

Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado
. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
(
STF
, RE 600851, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-033 Divulg 22.02.2021, Public 23.02.2021) – Destaquei.

“[...] 7. No que concerne ao instituto da imprescritibilidade,
a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

8.
O tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas não internalizado nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, possui status de norma supralegal e deve ser compatibilizado com o princípio constitucional da legalidade.

9.
O reconhecimento da prescrição de determinado delito pelo ordenamento jurídico nacional, ainda que reputado imprescritível em tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas considerado norma supralegal no ordenamento jurídico interno (como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica), não configura resistência ao cumprimento de decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
,
ou reticência em exercer o controle de convencionalidade
, "porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional
. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna
[...].”
(STJ, IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021). Grifei.

Na mesma toada, é o entendimento firmado por este e. TJMT:

“(...)
A regra no ordenamento jurídico interno é que a pretensão punitiva estatal é prescritível, com exceção dos crimes de tortura, racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a atuação punitiva estatal (jus puniendi) deve ser exercida dentro de certo período
. Diante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, uma vez que foi atingido o lapso prescricional no caso concreto, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, c/c o art. 117, inciso II, todos do Código Penal”.
(TJ-MT - RSE: 00000638119968110002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023) – Destaquei.

Assim,
mantêm-se
os termos da decisão impugnada, pois adequado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por corolário, a extinção da punibilidade do ora recorrido.

Por fim, no que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo Ministério Público para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto,
ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo que mantenho incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n. 0003791-86.2003.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025